Tribunal: TJSP
Processo: 2032200-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2032200-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIDNEY
CARLOS LILLA, é agravado NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°: 2032200-31.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Sidney Carlos Lilla
Agravado(s):
Netflix Entretenimento Brasil Ltda.
Comarca:
São Paulo - 23a. Vara Cível do Foro Central
1a Instância:
1001795-20.2020.8.26.0100
Juíza:
Cristiane Amor Espin
Voto no
25.563
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de indenização.
Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita.
Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos
autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça.
Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 253/254 dos autos de origem que indeferiu a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
O agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/12.
Recurso processado sem a liminar (fl. 90). Impraticável
a contrariedade.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante formulou pedido de concessão de justiça
gratuita nos termos do art. 99, §3o, do CPC, vale dizer, mediante simples

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
declaração formal de pobreza do próprio beneficiário, que goza de
presunção de veracidade (art. 374, IV do CPC).
Certo que para a obtenção da Justiça Gratuita “basta a
declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que deseja
que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RTJ 163/416;
RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
Contudo, a presunção de insuficiência econômico-
financeira fundada na declaração de pobreza é sabidamente relativa. Nada
impede que a presunção seja afastada por elementos de convicção que
revelem situação financeira incompatível com a pobreza declarada, de sorte
que pode o Magistrado, se entender pertinente, determinar que o
interessado traga elementos outros que permitam a correta verificação do
pedido (§2o do art. 99 do CPC).
No caso, os elementos de prova carreados aos autos
apontam para a inexistência dos requisitos para a concessão da Justiça
Gratuita. Esta C. Câmara já teve a oportunidade de se manifestar sobre
pedidos de justiça gratuita formulados pelo mesmo agravante em outras
ações de indenização por ele ajuizadas.
O agravante é profissional do ramo de dublagem com o
trabalho reconhecido há muitos anos pelas distribuidoras de filmes e as
empresas exploradoras de mídias. Além disso, já propôs mais de 309 de
ações nesta C. Corte, tendo sido beneficiado com a procedência de algumas
delas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse sentido, confira-se o julgado desta C. Câmara:
Agravo de Instrumento n. 2066238-06.2019.8.26.0000 -
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu a
gratuidade judiciária, visto que o autor é profissional
renomado e conhecido pelos estúdios de dublagem do Brasil,
além de ter proposto nada menos que 318 ações neste E.
Tribunal de Justiça, todas representado por procurador
constituído.
Inconformismo.
Descabimento.
Conjunto
probatório
inconsistente.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido. (Rel. CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER, j.
25/04/2019)
Portanto, as circunstâncias do caso apontam para a
inexistência da situação exigida pela lei para a concessão do benefício, razão
pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da Justiça
Gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator